Tribunal: STF
Processo: HC 51922
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-05
Data de publicação: 1973-03-05

Ementa:
Habeas Corpus. - Pretendida nulidade da decisão condenatória, por ter considerado consumado o delito, embora preso em flagrante o réu. - Crime que se afirmou consumado em face das provas e das circunstâncias de fato. - Reexame de provas inadmissível. - Pedido indeferido.